Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702239-13.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE ALMEIDA DE MORAIS APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE D E S P A C H O Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator